Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-57.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO. AGENTE PÚBLICO. VERACIDADE. PRESUNÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO. NECESSIDADE. PARCIAL. PENA. REDIMENSIONAMENTO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura o crime de desacato (CP, art. 331) a conduta de ofender ou menosprezar agente público no exercício da função, por meio de palavras ou gestos que atentem contra a dignidade ou o prestígio da autoridade.
2. Agentes de segurança em unidade hospitalar pública equiparam-se a funcionários públicos para fins penais, por exercerem atividade típica da Administração Pública (CP, art. 327, § 1o).
3. Depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios, como filmagens, autos policiais e testemunhas.
4. Prova audiovisual, que registra o comportamento agressivo do agente e corrobora os depoimentos dos agentes públicos, reforça a materialidade e a autoria do desacato.
5. O crime de ameaça é formal e consuma-se com a simples manifestação da vontade de intimidar a vítima com promessa de mal injusto e grave, independentemente da efetiva concretização do dano.
6. A condenação pelo crime de ameaça exige prova segura e consistente da intimidação, apta a demonstrar o temor da vítima, não sendo suficiente prova exclusivamente oral quando desacompanhada de outros elementos corroboradores.
7. A ausência de confirmação da ameaça por provas externas e convergentes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impõe a absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).
8. Reconhecida a absolvição parcial, impõe-se o redimensionamento da pena privativa de liberdade, com adequação ao crime remanescente, observados os critérios da dosimetria e mantida, quando cabível, a suspensão condicional da pena.
9. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da medida.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.